Tribunal: STF
Processo: ARE 1527181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOCs 1.107-1.112), de cuja ementa transcrevo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CALÚNIA. ARTIGOS 138 C/C ART. 141, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DO RÉU DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE PROFISSIONAL. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Condenação do réu pelo crime de calúnia previsto no art. 138 c/c art. 141, II, ambos do Código Penal. 



    2. Afirmação do réu em petição juntada em processo trabalhista, noticiando prática delitiva por parte dos ofendidos, sem juntar elementos probatórios mínimos de suas alegações. 



    3. Correta a tipificação penal aplicada pela denúncia e pela sentença aos fatos imputados ao réu, qual seja, a figura delitiva da calúnia, insculpida nos artigos 138 c/c 141, II, ambos do Código Penal. 



    4. Autoria, materialidade e dolo demonstrados pelas provas coligidas nos autos. 



    5. A imunidade material dos advogados não abrange a calúnia. A exclusão do crime contra a honra alcança somente a injúria e a difamação. Precedente. 



    6. Dosimetria inalterada. Condenação mantida. 



    7. Recurso desprovido.” (eDOC 1.112, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOCs 1.158-1.165).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 1.174, p. 1-3), porquanto “a decisão guerreada violou o art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe da reserva legal, da anterioridade penal e da intervenção mínima estatal, garantindo a prescrição da pretensão punitiva e executória do estado, bem como seu decreto de ofício pelo órgão julgador.”



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 1.173, p. 1-3).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 1.189, p. 1; eDOC 1.192, p. 1).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 1.201, p. 1-3), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 1.200, p. 1-3). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.620.292/RJ (eDOC 1.220, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 1.227-1.253). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 1.268, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste recurso (eDOCs 1.276 e 1.280).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 1.174, p. 1-3), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, consoante a legítima decisão ora agravada, da qual transcrevo:



    “(...)



    O recurso não deve ser admitido. 



    Com efeito, o artigo 1.029, incisos II e III, do Código de Processo Civil, estabelece que os recursos especial e extraordinário devem conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, de modo que, diante da inobservância de tais requisitos de regularidade formal, o recurso não deve ser admitido. 



    A parte recorrente faz menção à violação ao artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal (‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’) por não ter sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    Verifica-se que os argumentos invocados são absolutamente dissociados do conteúdo normativo do dispositivo constitucional reputado violado. 



    O apontamento de razões destoadas do conteúdo normativo reputado violado caracteriza deficiência de fundamentação, aplicando-se o Enunciado nº 284, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 1.192, p. 1; grifos originais)



    Nesse sentido, menciono: ARE 1.526.019 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 7.2.2025; ARE 1.428.807 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 16.5.2023; ARE 1.162.348 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.431.050/CE, por mim relatado, DJe 30.5.2023; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; ARE 1.379.316 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; dentre outros.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, a arguição da prescrição deverá ser formulada e apreciada, a tempo e modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; ARE 1.278.146 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 6.2.2023; ARE 1.472.340 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 29.2.2024; ARE 1.481.730 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024; ARE 1.423.143 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.9.2024; recentemente: ARE 1.495.915 AgR-Segundo-ED/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.5.2025; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    ‘Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente